Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-79.2016.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000803-79.2016.8.11.0053
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
APELADO: ANADIR MANTERO RIBEIRO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nos autos da Ação de Cobrança No 0000803-79.2016.8.11.0053, ajuizada por ANADIR MANTERO RIBEIRO, que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando, ao pagamento do salário do mês de setembro/2015.
O Apelante requer que os pedidos sejam julgados improcedentes, ante a ausência de intimação da Fazenda Pública Municipal, para recorrer, pois conforme artigo 183 do CPC, a intimação deve ser pessoal através do seu procurador.
Sustenta que, a Apelada não possui o direito reconhecido, uma vez que não demonstrou a inadimplência do município.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial. (id.105566462).
Com contrarrazões conforme id. 105566466.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que ANADIR MANTERO RIBEIRO ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Santo Antônio do Leverger, atribuindo ao valor da causa, à quantia de R$ 8.593,06 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e seis centavos), conforme (id. 105566458).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora